Tribunal: STF
Processo: HC 210287
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 701.310/MG (eDOC 10).



    Consta dos autos que o Juízo da Execução Criminal concedeu a progressão para o regime semiaberto, autorizou o benefício do trabalho externo com recolhimento domiciliar. Em sede de agravo, o Tribunal local cassou a decisão em julgamento assim ementado (eDOC 4):



     



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRUPO DE RISCO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ NO HC COLETIVO N° 575.495/MG - NÃO CABIMENTO - REEDUCANDO QUE NÃO ESTAVA EM GOZO EFETIVO DO TRABALHO EXTERNO - RECURSO PROVIDO. - Se o reeducando não se enquadra no chamado "grupo de risco" da pandemia da COVID-19 e não está submetido a condições que venham a impor um maior grau de risco de contágio pela doença, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar, sob pena de violação dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. - Tendo em vista que o reeducando não estava efetivamente exercendo o trabalho externo no momento de sua transferência para o regime domiciliar, certo é que a superveniência da pandemia não ensejou qualquer recrudescimento em sua execução de pena, motivo pelo qual não é cabível a aplicação da decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC coletivo n° 575.495/MG.” 



    Alega o impetrante que: a) o paciente tem trabalho lícito com CTPS anotada na cidade de Pará de Minas/MG, razão da execução da pena ter sido remetida para a Vara de Execução Penal da referida cidade mineira; b) na prática, a decisão do Tribunal local promoveu a regressão do regime, pois revogou todos os benefícios, bem como expediu mandado de prisão ante a incompatibilidade do trabalho externo e o acolhimento noturno no presídio, por ainda vigorar as restrições sanitárias na cidade; c) o juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Pará de Minas/MG prorrogou a prisão domiciliar para os sentenciados no regime semiaberto com trabalho externo até o dia 17.01.2022; d) a decisão impugnada contraria a finalidade de ressocialização da LEP ante o recrudescimento da pena sem motivação idônea; e) “estando o paciente em cumprimento de pena em regime semiaberto, fazendo jus aos benefícios próprios do regime, sem anotações de falta grave, não subsistem motivos para a revogação do trabalho externo c/c com o recolhimento domiciliar em caráter excepcional e temporário, uma vez que não pode ser o sentenciado impedido de trabalhar por fato alheio, em razão do estado pandêmico”.



    À vista dos argumentos, pede a concessão da ordem para que seja restabelecida a decisão que conciliou o recolhimento domiciliar e o trabalho externo.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. COVID-19. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA PELO ACOMETIMENTO DE DOENÇA QUE ENQUADRE O PACIENTE NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    O Juízo de origem prestou informações.



    É o relatório. Decido. 



    1. 1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado  contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:  



     



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”  (HC 114.557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental.  Precedentes:  



     



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)  



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.  



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente